Tribunal: STF
Processo: ARE 1374903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “RECURSO DOS EXEQUENTES (APELAÇÃO) - Cumprimento de título executivo judicial - Aplicação da conversão em URV com base na Lei Federal nº 8.880/94 – O v. Acórdão (fls. 106/120 - título executivo judicial) deu parcial provimento ao recurso dos autores - Trânsito em julgado em 16/4/2018 (fls. 120) - Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC/15 - Prevalece, pois, o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata" – Sentença extintiva do cumprimento de título executivo judicial, reformada - Recurso dos exequentes, provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento do RE-RG 561.836.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, ao não observar as leis que reestruturaram as carreiras dos autores, ora recorridos, afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836, apreciado sob o rito da repercussão geral (eDOC 17, p. 6).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 22, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 3-4):



    “A r. sentença monocrática extinguiu a ação (fase de conhecimento - fls. 65/66). 



    Por sua vez, o v. Acórdão datado de 25/02/2018 (fls. 106/120), deu parcial provimento ao recurso dos autores para afastar a prescrição do fundo de direito e condenar a ré a calcular seus vencimentos, nos termos da Lei nº 8.880/94. 



    Para tanto, destaca-se, pois, a ementa (fls. 106/120): 



    "APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS – Conversão do salário em URV e após para Real – Prescrição de fundo de direito afastada – Obrigatoriedade dos entes públicos em respeitar os comandos da Lei nº 8.880/94 – Eventual diferença no valor dos vencimentos que deve ser suportada pela ré – Determinação que não abrange servidores que ingressaram posteriormente no serviço público – Necessidade de fixação do termo final de incidência do percentual decorrente da conversão em URV – Precedente do C. Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n° 561.836) – Eventual percentual de defasagem decorrente da conversão em URV que deve cessar com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos que o tenha absorvido (limitação temporal) – Absorção de eventual índice decorrente da conversão em URV que deve ser apurada concretamente – Sentença de improcedência reformada – Recurso dos autores parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 0020104-39.2009.8.26.0053; Relatora: MARIA LAURA TAVARES; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2018; Data de Registro: 25/02/2018). 



    Ressalta-se, por oportuno, que o referido v. Acórdão transitou em julgado em 16/4/2018 (fls. 120). 



    Portanto, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC/15). Desse modo, tais índices devem ser mantidos em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente